Tribunal: TJMT
Processo: 1021913-51.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021913-51.2019.8.11.0041
APELANTE: WELLINGTON FERREIRA SILVA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Gratuidade deferida no primeiro grau. Anote-se (Id. 48004601).
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator